Tribunal: TJSP
Processo: 3002980-71.2013.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Mairinque. Procurador Jurídico do Município que fez parecer favorável à dispensa ilegal de licitação e à prorrogação de contrato com reajuste dos valores pagos em percentual acima da inflação do período e sem justificativa plausível. Participação do referido procurador nos demais procedimentos licitatórios ilegais descritos na inicial.

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Mairinque. Procurador Jurídico do Município que fez parecer favorável à dispensa ilegal de licitação e à prorrogação de contrato com reajuste dos valores pagos em percentual acima da inflação do período e sem justificativa plausível. Participação do referido procurador nos demais procedimentos licitatórios ilegais descritos na inicial. Prova documental suficiente para prova do dano ao erário. Inexigência de conduta dolosa do agente para configuração de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Sentença mantida. Recursos de Carlos Alberto Valente Filho e outros, Dennys Veneri e Thais Helena Martins Veneri e outro não conhecidos. Apelação do Espólio de Luiz Antonio Cockell não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001022007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3002980-71.2013.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que são apelantes LUIZ
ANTONIO
COCKELL
(ESPÓLIO),
LUIZ
MARCELO
COCKELL
(INVENTARIANTE), CARLOS ALBERTO VALENTE FILHO, ADELIA YOSHIKO
KURODA (ME), MARA SILVIA PEZINATO (EPP), MAURICIO VALENTE
MAIRINQUE (ME), MV SERVIÇOS LTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO), DENNYS
VENERI, THAIS HELENA MARTINS VENERI e MARCOS CESAR ERNANDES
CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram os recursos de Carlos
Alberto Valente Filho e outros, Dennys Veneri e Thais Helena Martins Veneri e outro e
negaram provimento ao recurso do Espólio de Luiz Antonio Cockell. v.u. Declarará
voto o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002980-71.2013.8.26.0337
Apelantes: Luiz Antonio Cockell, Luiz Marcelo Cockell, Carlos Alberto Valente
Filho, Adelia Yoshiko Kuroda (me), Mara Silvia Pezinato (epp), Mauricio Valente
Mairinque (me), Mv Serviços Ltda, Dennys Veneri, Thais Helena Martins Veneri e
Marcos Cesar Ernandes Camargo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Prefeitura Municipal de Mairinque, Mauricio Valente e Adelia
Yoshiko Kuroda
Comarca: Mairinque
VOTO N. 5773/20
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
Mairinque. Procurador Jurídico do Município que fez parecer
favorável à dispensa ilegal de licitação e à prorrogação de
contrato com reajuste dos valores pagos em percentual acima
da inflação do período e sem justificativa plausível.
Participação do referido procurador nos demais procedimentos
licitatórios ilegais descritos na inicial. Prova documental
suficiente para prova do dano ao erário. Inexigência de conduta
dolosa
do
agente
para
configuração
de
improbidade
administrativa que causa prejuízo ao erário. Sentença mantida.
Recursos de Carlos Alberto Valente Filho e outros, Dennys
Veneri e Thais Helena Martins Veneri e outro não conhecidos.
Apelação do Espólio de Luiz Antonio Cockell não provida.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação civil
pública por ato de improbidade administrativa e condenou os réus Dennys Veneri,
Espólio de Luiz Antonio Cockell, Carlos Alberto Valente Filho, Thais Helena Martins
Veneri, Marcos César Ernandes Camargo, Maurício Valente Mairinque ME, Maurício
Valente, Adélia Yoshiko Kuroda ME, Adélia Yoshiko Kuroda, Mara Silvia Pezinato
EPP e Mara Silvia Pezinato ao ressarcimento integral do dano a que deram causa e
os réus Dennys Veneri, Carlos Alberto Valente Filho, Thais Helena Martins Veneri,
Marcos César Ernandes Camargo, Maurício Valente Mairinque
ME, Maurício
Valente, Adélia Yoshiko Kuroda ME, Adélia Yoshiko Kuroda, Mara Silvia Pezinato
EPP e Mara Silvia Pezinato na perda da função pública, na suspensão dos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
políticos por três anos e na proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; e
condenou os requeridos Dennys Veneri, Thais Helena Martins Veneri, Marcos César
Ernandes Camargo e Espólio de Luiz Antônio Cockell, ainda, ao pagamento de multa
civil no valor correspondente a 30 vezes o valor da última remuneração percebida por
eles (fls. 4638/4652), apelaram os vencidos. O Espólio de Luiz Antonio Cockell
alegou, preliminarmente, nulidade processual, por cerceamento do direito de defesa e
nulidade da sentença, pois não teriam constado, de forma específica e individualizada,
os atos ímprobos praticados, de forma dolosa, por Luiz Antonio Cockel e por não
terem sido sanadas as omissões apontadas em sede de embargos de declaração;
quanto ao mérito, disse que a condenação diz respeito a procedimentos licitatórios em
que não atuou, tendo em vista que as acusações imputadas a Luiz Antonio limitam-se
aos atos praticados na Tomada de Preços n. 01/2006 e na Dispensa de Licitação n.
02/2006 e, mesmo nesses casos, tais atos ficaram restritos à aprovação da minuta do
edital e aditamentos contratuais, sem qualquer participação no processo licitatório em
si (habilitação, classificação e adjudicação do objeto à empresa vencedora), ou na
contratação das empresas; afirmou que a prorrogação do contrato da empresa
vencedora da Tomada de Preços n. 01/2006, com reajuste acima da inflação, não
configura ato de improbidade administrativa; aduziu que, em relação à Dispensa de
Licitação n. 02/2006, não teve participação na contratação, pela Prefeitura de
Mairinque, da empresa Mauricio Valente Mairinque ME, e não praticou qualquer ato
administrativo em referida dispensa de licitação; afirmou que, em relação aos demais
procedimentos licitatórios descritos na exordial, inexiste atribuição de conduta ao
requerido Luiz Antonio; disse inexistir comprovação de qualquer conduta dolosa ou de
má-fé, além de não ter havido qualquer dano ao patrimônio público (fls. 4669/4725).
Carlos Alberto Valente Filho e outros apelaram alegando que não ficou provado dolo
ou má-fé nem a ocorrência de prejuízo ao erário; afirmaram ser absurda a
determinação de devolução da integralidade dos valores recebidos pelas empresas
apelantes, pois tais quantias foram pagas em decorrência de serviços efetivamente
prestados; aduziram que o reajuste relativo à tomada de preços 001/2006 se deu em
razão da necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e que, embora
caiba ao Município promover a cultura, não é sua obrigação fornecer cultura, dando
aulas em diferentes modalidades; alegaram que a Lei n. 8.666/1993 não proíbe que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as empresas modifiquem ou alterem suas atividades; defenderam que a dispensa de
licitação 10/2009 se deu em razão de situação emergencial, para evitar o
encerramento das atividades do pronto socorro municipal; anotaram que inexiste nexo
causal entre suas condutas e os atos tipificados como de improbidade administrativa;
por fim afirmaram que as penas previstas no artigo 12 da lei de improbidade
administrativa devem ser aplicadas de forma isolada, de acordo com a gravidade do
fato (fls. 4732/4756). Dennys Veneri apelou alegando que esta ação teve origem em
denúncia formulada por ONG cujo presidente foi preso pelo crime de extorsão à
prefeita de Araçariguama; disse que inexiste qualquer conduta sua que possa ser
caracterizada como ato de improbidade administrativa, bem como não ter ocorrido
qualquer dano ao erário; afirmou que não ficou provado tenha agido com dolo ou má-
fé; asseverou que a comprovação de má-fé é premissa inarredável de qualquer ato
administrativo irregular e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a
conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública
coadjuvados pela má-fé do administrador; por fim, asseverou que de acordo com a
prova testemunhal colhida as empresas contratadas atenderam às finalidades
desejadas e cumpriram com as exigências legais e editalícias e que os serviços
contratados foram executados, inexistindo indício de superfaturamento ou de prejuízo
ao erário (fls. 4761/4798). Thais Helena Martins Veneri e outro apelaram alegando
inexistir qualquer conduta típica, pois ausente a má-fé exigida para a tipificação do ato
de improbidade administrativa, bem como qualquer ocorrência de prejuízo;
asseveraram que em relação a Tomada de Preços 01/2006 não foi possível apontar a
existência de nenhuma fraude, sendo que a suposta irregularidade reside apenas no
percentual de reajuste quando da prorrogação do contrato; disseram que referido
reajuste dizia respeito ao reequilíbrio contratual; quanto às dispensas de licitação,
aduziram que se deram em razão de situações de necessidade emergencial;
defenderam a promoção da cultura pela Administração Pública, externada pela
implementação de aulas em diversas modalidades culturais na gestão do então
Prefeito de Mairinque; afirmaram ser inconveniente a criação de cargos públicos e a
realização de concurso público para seu respectivo provimento quando não se tratar
de atividade fim da Administração Pública; contaram que como membros da comissão
de licitações apenas verificaram se os documentos apresentados atenderam às
exigências legais e que todos os serviços contratados foram efetivamente prestados,
em que pese a ausência de documentação que comprove tal assertiva; consignaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que em todas as situações firmou-se contrato com a empresa que ofereceu melhor
oferta, atendendo assim a todos os princípios norteadores da Administração Pública
(fls. 4823/4858). Foram apresentadas contrarrazões (fls. 4865/4925). A D.
Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento dos recursos
interpostos (fls. 4932/4938). Por r. despacho de fls. 4949/4951, foram indeferidos os
pedidos de concessão de assistência judiciária gratuita, bem como reconheceu-se a
insuficiência do valor recolhido por Carlos Alberto Valente Filho e outros, com
determinação de recolhimento do preparo equivalente a 4% do valor atribuído à
causa, sob pena de deserção. Foram interpostos agravos internos pelo Espólio de
Luiz Antonio Cockell (fls. 4954/4981), por Thais Helena Martins Veneri e outro (fls.
5006/5024) e por Dennys Veneri (fls. 5056/5073). Através do V. Acórdão de fls.
5133/5135 foi negado provimento aos recursos. Preparo e portes de remessa e
retorno recolhidos pelo Espólio de Luiz Antonio Cockell, assim como o valor da multa
de que trata o artigo 1021, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil (fls. 5138/5142 e
5144/5146).
É o relatório.
Trata-se de ação de civil pública por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
em face de Dennys Veneri, Carlos Alberto Valente Filho, Thais Helena Martins Veneri,
Marcos César Ernandes Camargo, Maurício Valente Mairinque
ME, Maurício
Valente, Adélia Yoshiko Kuroda ME, Adélia Yoshiko Kuroda, Mara Silvia Pezinato
EPP, Mara Silvia Pezinato e Luiz Antonio Cockell (Espólio)
Não
se
conhecem
os
recursos
de
apelação
interpostos por Carlos Alberto Valente Filho e outros (fls. 4732/4756), Dennys Veneri
(fls. 4761/4798) e Thais Helena Martins Veneri e outro (fls. 4823/4858) em razão da
ocorrência de deserção. Conhece-se o recurso interposto pelo Espólio de Luiz Antonio
Cockell, diante do recolhimento do preparo e da multa de que trata o artigo 1021, §§
4o e 5o do Código de Processo Civil.
As preliminares elencadas pelo apelante devem ser
afastadas, como se verá a seguir.
Inexiste a nulidade processual por cerceamento do
direito de defesa apontada. Conforme se vê da defesa prévia apresentada pelos
herdeiros de Luiz Antonio Cockel (fls. 2027/2085), foi expressamente requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusão dos peticionários do polo passivo da presente ação civil pública, com a
inclusão do Espólio de Luiz Antonio Cockel, representado pelo inventariante Luiz
Marcelo Cockel. Logo, a decisão do MM Juiz de Direito de primeiro grau que rejeitou
as defesas prévias apresentadas, recebeu a inicial e determinou a citação dos
requeridos, entre eles o ante falado espólio, em substituição aos herdeiros, não
padece de qualquer vício, inexistindo prejuízo à defesa, até porque, como dito
alhures, a inclusão do espólio no polo passivo foi expressamente requerida na petição
de fls. 2027/2085. Ademais, o ora apelante teve todas as oportunidades de se
manifestar no presente processo, exercendo de maneira ampla e irrestrita seu direito
a ampla defesa e ao contraditório.
Conforme consta da r. decisão de fls. 4123/4133,
“assim que recebeu a citação, o espólio requerido tomou conhecimento do
recebimento da petição inicial, contando a partir daí o prazo para a interposição de
recurso.” (fl. 4128).
Portanto diante da inexistência de prejuízo à parte,
não há que se falar em nulidade diante do princípio pas de nullité sans grief.
Quanto à alegação de nulidade da sentença, melhor
sorte não assiste ao recorrente. Tal sentença está bem fundamentada e elencou de
maneira precisa as razões que levaram à condenação dos requeridos, entre eles o
ora apelante.
Afastadas as preliminares, passo a analisar o mérito.
Em relação à prorrogação do contrato que se originou
da tomada de preços n. 01/2006, verifica-se que, em atenção ao pedido de reajuste
de 8% (oito por cento) do valor contratado, formulado pela empresa Mauricio Valente
Mairinque ME, o Procurador do Município, à época Luiz Antonio Cockel, assim se
manifestou:
“No nosso entendimento o pleito formulado pela
empresa não caracteriza reajuste de preços e sim
atualização de valores pela inflação do período.
Opinamos pela deferimento.” (fl. 266)
Ocorre, que como bem ressaltado na r. sentença, o
valor da inflação do período foi de 3,14%. Logo, ao autorizar reajuste do contrato bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima da inflação do período, sob o fundamento de que se trata apenas de correção
monetária dos valores, Luiz Antonio Cockel incorreu em ato de improbidade
administrativa.
Já em relação à Dispensa de Licitação n. 02/2006, de
acordo com os documentos juntados aos autos, notadamente os de fls. 91/105,
verifica-se que inexiste qualquer base legal a amparar a dispensa de procedimento
licitatório.
Luiz Antonio Cockel, Procurador Jurídico do Município
à época, assim se manifestou acerca do assunto:
“A Ilustre Diretora do Dpto. De Educação, zelosa de
suas
atribuições
e
interessada
na
formação
profissional dos jovens mairinquenses, solicitou a
contratação emergencial de empresa para ministrar as
aulas, até a realização do certame licitatório.
É cediço que, no início de cada exercício, a realização
de processos licitatórios fica prejudicada, posto que,
embora exista dotação orçamentária para realiza-las,
a arrecadação de tributos via de regra as impede.
Também não é menos verdade que instrução é dever
do estado e o município, com essa atitude, está
cumprindo sua obrigação constitucional.
Existe a possibilidade, conforme demonstram os
valores pagos em exercícios anteriores, de que aquilo
que
será
pago
à
empresa
emergencialmente
contratada ultrapasse o máximo permitido em lei;
todavia, no nosso entendimento, esta despesa está
justificada pelo princípio inquestionável de que a
interrupção
das
aulas
prejudicaria
a
formação
profissional dos alunos.
Sugerimos, portanto, que se faça a contratação
emergencial com a mesma empresa que já prestou
serviços no exercício anterior e nos mesmos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constantes daquele contrato findo.” (fl. 93)
A dispensa da licitação somente é possível nas
hipóteses expressamente previstas no artigo 24 da Lei n. 8.666/1993. Qualquer
dispensa levada a efeito em situação diversa daquelas previstas em lei implica fraude
ao processo licitatório e caracteriza ato de improbidade administrativa.
Importante ressaltar que a hipótese legal para a
dispensa de procedimento licitatório no caso de situação emergencial se dá nos
seguintes termos:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
IV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública,
quando
caracterizada
urgência
de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo
ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;”
Como se vê, a contratação de professores para
atender convênio entre a prefeitura municipal e o SENAI, embora importante, não se
equipara às situações consideradas emergenciais pela legislação de regência.
Ademais, somente em raríssimas exceções a contratação de professores pode ser
considerada emergência, vez que é dever da Administração Pública planejar para que
não haja interrupção de serviços públicos que devem ser prestados de maneira
continuada. Ressalte-se, ainda, que em 2005 a administração municipal era a mesma,
inexistindo qualquer razão para a falta de planejamento na manutenção dos serviços
públicos continuados.
De todo o exposto e com base no amplo material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatório carreado aos autos, verifica-se que restou demonstrada a infringência à lei
de licitações e contratos da Administração Pública com caracterização de improbidade
administrativa, uma vez que a prorrogação de contrato, com reajuste dos valores
acima da inflação sem qualquer fundamentação, além da dispensa injustificada de
licitação, causaram dano ao erário. Assim agindo, Luiz Antonio Cockel praticou os
atos de improbidade tipificados nos incisos VIII, IX, XI e XII, do artigo 10 da Lei n.
8.429/1992, que assim estabelecem:
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão,
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o
desta lei, e notadamente:
[...]
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de
processo seletivo para celebração de parcerias com
entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente; (Redação dada pela Lei no 13.019, de
2014)
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei ou regulamento;
[...]
XI - liberar verba pública sem a estrita observância
das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para a sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente;”
O prejuízo ao erário nos casos de dispensa ilegal de
licitação é presumido, pois a ausência da licitação não permite ao Poder Público
contratar a melhor proposta.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO.
FRACIONAMENTO
IRREGULAR. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DANO
IN RE IPSA.
ELEMENTO ANÍMICO. DOLO GENÉRICO. SÚMULA
7/STJ.
[...]
4. Nas hipóteses em que se discute a regularidade de
procedimento licitatório, a jurisprudência desta Corte é
no sentido de que a contratação direta de empresa
prestadora de serviço, quando não caracterizada
situação de inexigibilidade de licitação, gera lesão ao
erário, na medida em que o Poder Público deixa de
contratar a melhor proposta, dando ensejo ao
chamado dano in re ipsa, decorrente da própria
ilegalidade do ato praticado, descabendo exigir do
autor da ação civil pública prova a respeito do tema.
Trata-se de dano jurídico derivado de previsão legal
expressa, não dependente, portanto, da comprovação
de que houve superfaturamento ou má-prestação do
serviço ora contrato.
[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt
no
REsp
1604421/MG,
Rel.
Ministro
SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018,
DJe 02/08/2018)
“ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII, DA LEI N.
8.429/1992. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO.
DANO IN RE IPSA À ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DAS
SANÇÕES
IMPOSTAS.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016)
devem
ser
exigidos
os
requisitos
de
admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça"
(Enunciado
Administrativo n. 2).
2. Segundo entendimento consolidado no âmbito das
Turmas que compõem a Primeira Seção, o prejuízo
decorrente da dispensa indevida de licitação é
presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na
impossibilidade da contratação pela Administração da
melhor proposta, não tendo o acórdão de origem se
afastado de tal entendimento.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp
1499706/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe
14/03/2017)
Como se vê, em casos que tais não é exigida prova
de dolo ou de má-fé por parte dos agentes envolvidos, bastando que se prove a
efetiva dispensa ilegal do certame ou a ausência de justificativa para o reajuste dos
valores pagos pela municipalidade, como ocorreu no presente caso.
Ressalte-se que, ao contrário do que foi dito nas
razões recursais, houve participação do então Procurador Jurídico do Município de
Mairinque, nos demais procedimentos licitatórios discutidos nestes autos.
À fl. 434, consta cópia de parecer atestando a
legalidade do procedimento de Tomada de Preços n. 02/2007. Todavia, a minuta de
edital por cópia às fls. 408/422, apresenta inúmeras ilegalidades, conforme bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exposto pelo Ministério Público na peça de fls. 02/31. O mesmo ocorreu com a
Tomada de Preços 04/2010.
A Dispensa de Licitação 10/2009, que tinha por objeto
a contratação de recursos humanos para o funcionamento do pronto socorro
municipal, incorreu nas mesmas ilegalidades da Dispensa de Licitação n. 02/2006 e
contou, assim como os demais procedimentos licitatórios discutidos nestes autos, com
a participação do Procurador Jurídico do Município, Luiz Antonio Cockel.
Destarte, presentes os requisitos necessários à
configuração do ato de improbidade com dano ao erário, nos termos do artigo 10, VIII,
IX, XI e XII da Lei no 8.429/1992, a manutenção da sentença se impõe.
Por fim, é certo que a conduta de Luiz Antonio Cockel
que acarretou dano ao erário tem, como consequência lógica, a violação de princípios
da Administração Pública, notadamente os relacionados à legalidade, moralidade e
eficiência, caracterizando, assim, ato de improbidade descrito no artigo 11, da Lei no
8.429/92. Ou seja, toda vez que há ato de improbidade administrativa que causa lesão
ao erário por ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da
Administração Pública (artigo 10, da Lei no 8.429/92) há violação aos princípios da
Administração caracterizando, também, ato de improbidade previsto no artigo 11, da
Lei no 8.429/92.
Não há como se considerar eficiente conduta levada a
efeito por agente público que causa dano ao erário, isto para dizer o mínimo.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, não se conhece dos recursos
interpostos por Carlos Alberto Valente Filho e outros, Dennys Veneri e Thais Helena
Martins Veneri e outro e nega-se provimento ao recurso do Espólio de Luiz Antonio
Cockell.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-24.013/21
Apelação no 3002980-71.2013 10a Câmara de Direito Público
Apte: Luis Carlos Cockell e outros
Apdo: Ministério Público
Origem: 2a Vara (Mairinque) Proc. no 3002980-71.2013
Juiz: Carla Carlini Catuzzo
2o Juiz Declaração de voto
1.
A sentença de fls. 4.638/4.652, vol. 23, declarada a
fls. 4.664/4.665, vol. 24, julgou procedente a ação para condenar (a) Dennys
Veneri, Espólio de Luiz Antonio Cockell, Carlos Alberto Valente Filho, Thaís
Helena Martins Veneri, Marcos César Ernandes Camargo, Maurício Valente
Mairinque ME e Maurício Valente ao ressarcimento de R$-1.224.568,76; (b)
Dennys Veneri, Espólio de Luiz Antonio Cockell, Carlos Alberto Valente Filho,
Thaís Helena Martins Veneri, Marcos César Ernandes Camargo, Adélia
Yoshiko Kuroda ME e Adélia Yoshiko Kuroda ao ressarcimento de
R$-60.000,00; (c) Dennys Veneri, Espólio de Luiz Antonio Cockell, Carlos
Alberto Valente Filho, Thaís Helena Martins Veneri, Marcos César Ernandes
Camargo, Mara Silvia Pezinato EPP e Mara Silvia Pezinato ao ressarcimento de
R$-75.000,00; (d) Dennys Veneri, Espólio de Luiz Antonio Cockell, Carlos
Alberto Valente Filho, Thaís Helena Martins Veneri, Marcos César Ernandes
Camargo, Maurício Valente Mairinque ME e Maurício Valente, Adélia Yoshiko
Kuroda ME, Adélia Yoshiko Kuroda, Maria Silvia Pezinato ME e Mara Silvia
Pezinato na perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anos, proibição de contratar com a administração ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica de que seja sócio majoritário, pelo prazo de três
anos; e (e) Dennys Veneri, Espólio de Luiz Antonio Cockell, Thaís Helena
Martins Veneri, Marcos César Ernandes Camargo no pagamento de multa civil
de trinta vezes a última remuneração por eles recebida.
A Câmara, por unanimidade, não conheceu dos
recursos de Carlos Alberto Valente Filho e outros, Dennys Veneri e Thais
Helena Martins Veneri e outro, e negou provimento ao recurso do espólio de
Luiz Antonio Cockell. Acompanho o relator e faço, respeitosamente, algumas
anotações sobre a matéria.
2.
Trata-se de ação de improbidade ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO a partir de inquérito civil inquérito civil instaurado
para investigar supostas irregularidades nas contratações das empresas
MAURÍCIO VALENTE MAIRINQUE ME, ADÉLIA YOSHIKO KURODA ME e
MARA SILVIA PEZINATO EPP pelo Município de Mairinque; as três empresas
eram administradas pelo corréu CARLOS ALBERTO VALENTE FILHO.
DENNYS VENERI ocupava o cargo de Prefeito Municipal de Mairinque, THAIS
HELENA e MARCOS CÉSAR eram membros da Comissão de Licitação e LUIZ
ANTÔNIO COCKELL era Procurador Jurídico do Município. Segundo o autor,
as três empresas administradas pelo corréu CARLOS ALBERTO VALENTE
FILHO foram contratadas de forma irregular pelo município; na petição inicial
o autor enfatiza as irregularidades de sete contratações:
(i) Tomada de Preços no 001/2006 (fls. 116 e seguintes, vol. 1): teve por objeto a
continuidade no serviço de desenvolvimento do programa de ensino profissionalizante
de convênio firmado com o SENAI; na inicial o autor afirma que os termos do convênio
e do contrato originário são desconhecidos. A empresa MAURÍCIO VALENTE
MAIRINQUE ME foi a única proponente, firmando contrato com o município no valor
de R$-179.847,00. Foi proposta a prorrogação da contratação e a empresa concordou
desde que houvesse um aumento percentual de 8% do valor da hora/aula, para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de equilíbrio econômico-financeiro do contrato (fls. 265, vol. 2); o corréu LUIZ
ANTÔNIO COCKELL, então Procurador do Município, emitiu parecer favorável,
afirmando que não se tratava de reajuste, mas de simples atualização monetária do
valor (fls. 266, vol. 3). Contudo, a inflação do período (ano de 2006) foi de R$ 3,14%.
(ii) Dispensa de licitação no 002/2006 (fls. 91 e seguintes, vol. 1): teve por objeto o
desenvolvimento de programa de ensino profissionalizante e o motivo da dispensa de
licitação, encampado pelo corréu LUIZ ANTÔNIO COCKELL, foi a "impossibilidade da
realização de licitação em decorrência da arrecadação de tributos" (fls. 93, vol. 1). Foi
contratada a empresa MAURÍCIO VALENTE MAIRINQUE ME, mediante o pagamento
de R$-25.515,00.
(iii) Tomada de Preços 002/2007 (fls. 436 e seguintes, vol. 3): teve por objeto a
contratação de profissionais para dar aulas de instrumentos musicais, dança,
capoeira, artesanato e artes. Trata-se de atividade fim da administração pública, que
não poderia ser delegada a terceiros, mas sim fornecida mediante contratação de
servidor concursado; o edital não atendeu aos dispostos na LF no 8.666/93, uma vez
que não indica com precisão o objeto do contrato; após a contratação, embora previsto
no edital a existência de fiscalização do serviço pelo município, verificou-se que a
empresa gozava de total liberdade para prestar os serviços do modo e na quantidade
que bem entendesse; por fim, o valor foi pago a maior que o contratado, mediante a
distorção da cobrança dos valores das horas/aulas para cada modalidade, diferindo
do que constou da proposta. A minuta do edital e a modalidade eleita foram
ratificadas pelo corréu LUIZ ANTÔNIO COCKELL (fls. 434, vol. 3). O valor total pago à
corré MAURÍCIO VALENTE MAIRINQUE ME, que segundo contrato social era empresa
especializada em ferragens, foi o de R$-196.545,00, além de R$-17.697,00 e
R$-2.3450,00, em razão de aditamento contratual, também com parecer favorável do
corréu LUIZ ANTÔNIO COCKELL (fls. 740, vol. 4).
(iv) Tomada de Preços 004/2010 (fls. 1.260 e seguintes, vol. 7): continuidade da
prestação de serviços por profissionais para dar aulas de instrumentos musicais,
dança, capoeira, artesanato e artes plásticas. Trata-se de atividade fim da
administração pública, que não poderia ser delegada a terceiros. A minuta do edital e
a modalidade eleita foram ratificadas pelo corréu LUIZ ANTÔNIO COCKELL (fls. 1.287,
vol. 7). Mais uma vez, a empresa MAURÍCIO VALENTE MAIRINQUE ME, que segundo
contrato social era empresa especializada em ferragens, ofereceu a proposta e recebeu
R$-220.180,00 pelo contrato, além de R$-41.000,00, em razão de aditamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(v) Carta Convite 033/08 (fls. 636 e seguintes, vol. 4): tinha por objeto a contratação
de profissionais da área de educação física. A minuta do edital e a modalidade eleita
foram ratificadas pelo corréu LUIZ ANTÔNIO COCKELL (fls. 661, vol. 4). Foram
convidadas três empresas representadas pelo corréu CARLOS ALBERTO VALENTE
FILHO, sendo que a empresa MAURÍCIO VALENTE MAIRINQUE ME, que foi a
vencedora, originalmente vendia ferramentas; recebeu R$-25.800,00 pelo contrato,
além de R$-4.200,00, em razão de aditamento, também com parecer favorável do
corréu LUIZ ANTÔNIO COCKELL (fls. 740, vol. 4).
(vi) Dispensa de licitação 010/2009 (fls. 1.106 e seguintes, vol.6): fornecimento de
recursos humanos para o funcionamento do pronto socorro; parecer favorável do
corréu LUIZ ANTÔNIO COCKELL a fls. 1.109, vol. 6. O autor não afasta a
possibilidade de existir emergência que justificasse a contratação, mas alega que os
preços contratados foram acima dos praticados no mercado. Contratação da empresa
corré MARA SILVIA PEZINATO EPP, pelo valor de R$-75.000,00 por mês.
(vii) Carta Convite 009/2009 (fls. 973 e seguintes, vol. 5): contratação de empresa
para serviços de manutenção de praças e jardins. Contratação da empresa corré
ADÉLIA YOSHIKO KURODA ME. A minuta do edital e a modalidade eleita foram
ratificadas pelo corréu LUIZ ANTÔNIO COCKELL (fls. 927, vol. 5). Os pagamentos
foram realizados sem qualquer medição ou atestado de recebimento dos serviços, num
valor superior à contratação inicial, que foi de R$-60.000,00. Aditamento com parecer
favorável do corréu LUIZ ANTÔNIO COCKELL (fls. 974, vol. 5).
3.
A sentença condenou os réus nos seguintes termos
(fls. 4.638/4.632, vol. 23, declarada a fls. 4.664/4.665, vol. 24):
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública,
EXTINGUINDO O FEITO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, pelo que declaro nulo os contratos e
aditivos oriundos da Tomada de Preços 001/2006, da Dispensa de licitação no
002/2006, Tomada de Preços 002/2007, Tomada de Preços 004/2010, Carta
Convite 003/08, Dispensa de licitação 010/2009, Carta Convite 009/2009 e
DECLARO os atos objetos deste processo como atos de improbidade
administrativa praticados pelos requeridos, por violação ao disposto no artigo
11, caput, da Lei no 8.429/92, razão pela qual CONDENO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1) os requeridos DENNYS VENERI, ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO COCKELL,
CARLOS ALBERTO VALENTE FILHO, THAÍS HELENA MARTINS VENERI,
MARCOS CÉSAR ERNANDES CAMARGO,MAURÍCIO VALENTE MAIRINQUE
ME e MAURÍCIO VALENTE, ao ressarcimento integral do dano a que deram
causa, no valor de R$ 1.224.568,76, corrigido monetariamente desde a
propositura da ação e com juros de mora desde a citação;
2) os requeridos DENNYS VENERI, ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO COCKELL,
CARLOS ALBERTO VALENTE FILHO, THAÍS HELENA MARTINS VENERI,
MARCOS CÉSAR ERNANDES CAMARGO, ADÉLIA YOSHIKO KURODA ME,
ADÉLIA YOSHIKO KURODA, ao ressarcimento integral do dano a que deram
causa, no valor de R$ 60.000,00, corrigido monetariamente desde a
propositura da ação e com juros de mora desde a citação;
3) os requeridos DENNYS VENERI, ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO COCKELL,
CARLOS
ALBERTO
VALENTE
FILHO,
THAÍS
HELENA
MARTINS
VENERI,MARCOS CÉSAR ERNANDES CAMARGO, MARA SILVIA PEZINATO
EPP e MARA SILVIA PEZINATO, ao ressarcimento integral do dano a que deram
causa, no valor de R$ 75.000,00, corrigido monetariamente desde a
propositura da ação e com juros de mora desde a citação;
4) os requeridos DENNYS VENERI, CARLOS ALBERTO VALENTE FILHO,THAÍS
HELENA MARTINS VENERI, MARCOS CÉSAR ERNANDES CAMARGO,
MAURÍCIO
VALENTE
MAIRINQUE
ME,
MAURÍCIO
VALENTE,
ADÉLIA
YOSHIKO KURODA ME, ADÉLIA YOSHIKO KURODA, MARASILVIA PEZINATO
EPP e MARA SILVIA PEZINATO, na perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos por três anos e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de três anos.
5) os requeridos DENNYS VENERI, THAÍS HELENA MARTINS VENERI,
MARCOS CÉSAR ERNANDES CAMARGO e ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO
COCKELL ao pagamento de multa civil no valor corresponde a 30 vezes o valor
da última remuneração percebida por eles.
4.
O único recurso passível de conhecimento é o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Espólio de LUIZ ANTÔNIO COCKEL; alega nulidade processual, em razão da
ausência de intimação do espólio; nulidade da sentença, por não
individualizar quais seriam os atos de improbidade praticados por LUIZ. No
mérito, aduz que os pareceres emitidos pelo corréu não possuíam caráter
vinculante; a inicial não indica qual seria o ato improbo de LUIZ na Tomada
de Preços no 002/2007, na Tomada de Preços 004/2010, na Carta Convite
033/08, na Dispensa de licitação 010/2009, na Carta Convite 009/2009. A
Procuradoria apenas aprovava as minutas dos editais; não há prova de que
tenha havido aditamento do contrato da Tomada de Preços no 01/2006. A
dispensa de licitação 010/2009 foi motivada pela Secretaria responsável e a
necessidade de contratação decorria do convênio firmado com o SENAI; a
prova testemunhal indicou que se a contratação não tivesse sido feita haveria
prejuízo aos alunos dos cursos profissionalizantes; o procurador não
participou da escolha das empresas contratadas. As acusações imputadas a
Luiz Antonio limitam-se aos atos praticados na Tomada de Preços no 01/2006
e na Dispensa de Licitação no 02/2006 e, mesmo nesses casos, tais atos
ficaram restritos à aprovação da minuta do edital e aditamentos contratuais,
sem qualquer participação no processo licitatório em si (habilitação,
classificação e adjudicação do objeto à empresa vencedora) ou na contratação
das empresas; inexiste atribuição de conduta ao corréu LUIZ nos demais
procedimentos; disse inexistir comprovação de qualquer conduta dolosa ou de
má-fé, além de não ter havido dano ao patrimônio público. A prorrogação do
contrato da empresa vencedora da Tomada de Preços no 01/2006, com
reajuste acima da inflação não configura ato de improbidade administrativa
(fls. 4.669/4.725, vol. 24).
5.
A defesa não se sustenta; cabe ao Procurador
Jurídico alertar para as ilegalidades aparentes e subjacentes da contratação,
não apenas subscrever pareceres e minutas sem olhar em torno. A
contratação sem licitação ou não vinha justificada, ou os reajustes eram
superiores ao correto, ou a empresa contratada não tinha experiência na
atividade buscada; o conjunto da obra ultrapassa a simples imperícia ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negligência para fazer do advogado parte relevante desse esquema de
contratação direta. A condenação é correta. Ainda que o enquadramento
esteja nebuloso, pois a conduta do apelante parece enquadrar-se mais no art.
11 que no art. 10 da Lei de Improbidade, o recurso não aborda esse ponto. A
multa civil de trinta remunerações parece exagerada, mas o recurso desses
réus não foi conhecido.
O voto é pelo não conhecimento dos recursos de
Carlos Alberto Valente Filho e outros, Dennys Veneri e Thais Helena Martins
Veneri e outro; e pelo desprovimento ao recurso do espólio de Luiz Antonio
Cockell, acompanhando o relator.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
138E46D3
14
20
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
13DA44A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002980-71.2013.8.26.0337 e o código de confirmação da tabela acima.